Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-90.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800016-90.2019.8.14.0000

AUTOR: MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO, ALESSANDRA SOUZA PEREIRA, ENDERSON JOSE MOTTA THOME

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA.

NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO
JULGADO.

1. Em relação a alegação de violação à norma jurídica (art. 272, §2º e 280

do CPC/15) e aos princípios constitucionais do contraditório,

ampla defesa, legalidade e publicidade, devido a nulidade das publicações

sem o nome do Advogado Rafael Lima Gonçalves não tem

procedência, vez que existiam outros advogados habilitados nos autos e as

publicações fizeram constar adequadamente o nome de pelo

menos um dos causídicos.

2. No que tange à alegação de prova nova, deve-se ponderar que o

documento já deveria existir antes do trânsito em julgado e deve ser

capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda (art. 966, VII,

CPC), o que não parece ser o caso em análise.

3. Os Autores apresentam como prova nova a cópia de publicação do Diário

Oficial nº 33745 de convocação de candidatos para nova fase do

concurso pela UEPA, porém da leitura do documento, constata-se que se

refere à Termo de Dispensa de Licitação nº 04/2018 – SEAD para

fins de realização de prova oral de candidatos inscritos no Concurso C – 149

da Polícia Civil, conforme Mandado de Segurança n.º

00308855120108140301 e não a convocação em si como alega a inicial,

referindo-se, portanto, a realização de nova prova em razão de

decisão judicial deferida em
mandamus
impetrado por outros candidatos.

4. Desse modo, verifica-se que não existem fundamentos para a rescisão

das decisões atacadas.

5. Ação Rescisória julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito

Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de lima pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO, ALESSANDRA SOUZA PEREIRA e

ENDERSON JOSE MOTTA THOMÉ
, com fundamento no art. 966, V e VII do CPC, contra a decisão monocrática de Id. 1258239, proferido nos autos

do recurso de Apelação Cível n.º 0002408-61.2011.8.14.0301, cuja relatora foi a Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento,

decorrente da Ação Anulatória de Ato Jurídico Administrativo, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial consta que os autores, no ano de 2009, realizaram o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (C-149), concorrendo ao cargo de

Delegado, sendo que, apesar de terem alcançado nota mínima na primeira fase, não puderam prosseguir no certame devido cláusula de barreira

imposta pela banca examinadora.

Pontuaram que a prova objetiva apresentou várias questões com respostas inadequadas, mal formuladas, fora do programa do edital e em

duplicidade, razão pela qual, interpuseram recurso administrativo junto a banca e afirmaram que não obtiveram resposta.

Posteriormente, propuseram a ação ordinária em face do Estado do Pará (Processo n.º 0002408-61.2011.814.0301), e obtiveram o deferimento da

liminar para participarem das demais fases do concurso, com inclusão na academia de polícia onde deveriam se submeter aos exames que ainda se

encontram pendentes.

Acrescentam que referida decisão liminar foi objeto de impugnação, proposta pelo ora requerido, com fundamento em suspensão de segurança

concedida pela Presidência do Tribunal, a qual aduzem ter violado o princípio da legalidade, contraditório e isonomia, ao não oportunizar o direito de

defesa aos candidatos. Entretanto, mesmo assim, a liminar não foi cumprida.

Ainda conforme a inicial, após a instrução processual, os autores teriam habilitado novo advogado naqueles autos, Dr. Rafael Lima Gonçalves –

OAB/PA nº16.181, em 26/04/2013, porém na publicação da sentença não constou o nome do referido causídico, conforme DJE nº5533/2014 de

02/07/2014, e muito menos mencionou o nome dos requerentes.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda de objeto, por perda superveniente do interesse de agir,

haja vista que não foi deferida a liminar e o encerramento das etapas subsequentes do certame.

Inconformados, alguns dos requerentes, interpuseram recurso de apelação sustentando que o concurso jamais foi homologado, que existe a

necessidade de mais policiais, a inviabilidade do controle da legalidade do judiciário nas questões, bem como ausência de respostas ao recurso

administrativo.

Aduzem que em 13/08/2018 foi publicada decisão monocrática que não conheceu o apelo, ante a perda superveniente do objeto, tendo novamente

ocorrido vício da publicação na publicação, uma vez que não intimou o patrono das requerentes.

O trânsito em julgado da última decisão proferida ocorreu em 05.10.2018.

Diante de tais fatos, alegam que resta comprovada a violação à norma jurídica (art. 272, §2º e 280 do CPC/15) e aos princípios constitucionais do

contraditório, ampla defesa, legalidade e publicidade, em razão da nulidade das publicações sem o nome do Advogado Rafael Lima Gonçalves

(OAB/PA 16.181), sendo nulos todos os atos subsequentes à referida publicação.

Asseveram, ainda, o surgimento de prova nova em 23 de novembro de 2018, qual seja, a publicação no Diário Oficial n.º 33745 da convocação de

candidatos para realização de demais fases do certame pela UEPA, o que revela a inexistência de homologação/encerramento do concurso C-149,

diferente das alegações do Estado do Pará, merecendo a decisão ser rescindida por ter deixado de observar a tese sustentada na exordial e

reconhecer que os recursos administrativos apresentados não foram respondidos em clara violação ao princípio da legalidade e devido processo

legal na órbita administrativa.

Quanto ao pedido de tutela provisória, argumentam que a probabilidade do direito está exposta nos itens anteriores, pois os requerentes demonstram

que desde 26/04/2013 habilitaram novo advogado, no entanto, todas as publicações de julgamento ocorreram sem a intimação daquele, trazendo

enormes prejuízos, além da prova nova de comprovação de continuidade do concurso.

Assim, requerem a concessão de tutela antecipada para imediata suspensão ou anulação dos efeitos da decisão monocrática de negativa de

seguimento da apelação, para que volte a vigorar a liminar deferida na ação ordinária, a fim de que os autores prossigam nas demais fases do

certame, devendo serem matriculados na academia de polícia, onde restarão o exame físico admissional previsto no edital n.º 04/2009, bem como as

demais fases do concurso, caso não as tenham realizado e, por economia e igualdade aproveitem a convocação de candidatos dos autos do

Processo n.º 0030885-51.2010.8.14.0301.

A relatoria do feito coube por distribuição ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que indeferiu a liminar pleiteada, em razão da ausência de

demonstração da prova inequívoca e da verossimilhança das alegações (Id. 2081254).

Inconformados os autores interpuseram recurso de agravo interno contra a decisão do relator que indeferiu o pedido liminar, conforme Id. 2139066.

A ré contestou a ação, pugnando pela total improcedência da ação (Id. 2821690).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela improcedência da ação (Id. 14098299).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

AGRAVO INTERNO:

Em razão do julgamento da presente Ação, julgo prejudicado o agravo interposto no Id. 2139066.

MÉRITO:

Como cediço, o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas, quais sejam:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Passo a análise das etapas acima expostas, com o cuidado que merece.

DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

Objetiva a ação desconstituir a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática de Id. 1258239, que transitou em julgado em 05 de outubro de

2018, sendo a ação proposta dentro do prazo legal, em 03 de janeiro de 2019, conforme estabelecido no art. 975 do CPC.

O requisito do depósito prévio foi dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita na decisão ID Num. 2081254.

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos

elencados no artigo 966 do CPC. Satisfeitos os primeiros, cabe verificar se atendidos os requisitos específicos, para se adentrar no mérito da ação. É

o que passo a fazer.

Os autores requerem a rescisão das decisões, aduzindo a violação aos artigos 272 e 280 do CPC/15 e a obtenção de prova nova.

Com efeito, estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, passo a análise do juízo rescisório

DO JUÍZO RESCINDENDO:

Vejamos as decisões que se pretendem atacar:

Sentença

“Apreciando o caso em testilha, conclui-se pela falta de interesse de agir dos Autores, porquanto o fim útil da ação, a nulidade do ato administrativo que os eliminou do concurso da Polícia Civil e a posterior anulação das questões guerreadas, a fim de assegurar a permanência dos candidatos no certame, restou prejudicado em razão da decisão que suspendeu os efeitos da tutela antecipada antes concedida e do encerramento das etapas subsequentes e a homologação do resultado final do concurso. Ora, uma vez que o objetivo da presente ação era o prosseguimento dos Autores no certame e o pedido de tutela antecipada foi indeferido, com a desclassificação dos Autores no certame e o encerramento das etapas subsequentes, vê-se, por ilação lógica, que o presente feito perdeu o objeto, configurando a perda superveniente de interesse processual. Em outras palavras, a ação perdeu o seu objeto. Assim, não persiste mais interesse processual, uma vez que a utilidade do provimento judicial, a estas alturas, seria nula.”

Decisão Monocrática Desembargadora

"(...) DECIDO.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo dos apelantes e deve ser negado seguimento aos recursos,

monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, pois interposto quando ainda vigente o referido diploma legal manifestamente

improcedentes e contrários a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Vejamos:

Os apelantes pretendem o reingresso no concurso público C-149, aberto através do edital n.º 01/2009 SEAD/PCPA, publicado em 24.07.2009,

realizado para o cargo de Delegado de Polícia Civil, mas os admitem que posteriormente foi realizado outro Certame para o preenchimento das

vagas em questão, concurso público C-169, aberto através do edital n.º 01/2013 SEAD-PCPA, publicado em 24.01.2013, ou seja, não obtiveram

êxito em conseguir liminar para resguardar as vagas do concurso e houve novo concurso realizado para tal finalidade (Concurso Público

C-169/2013).

Neste diapasão, além do próprio encerramento do concurso público C-149/2009, com a homologação do seu resultado final, na forma

consignada na sentença recorrida, o pedido de prosseguimento dos apelantes nas demais fases do Concurso Público encontra óbice no próprio

preenchimento das vagas, por ventura existentes, no concurso seguinte, ensejando evidente perda superveniente de objeto, pois não há

interesse de agir no caso concreto, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma proferida pelo Juízo a quo.

Ademais, também não se cogita de acolhimento da insurgência recursal em decorrência da existência de repercussão geral contrária a tese

defendida pelos apelantes, pois o Supremo Tribunal Federal já definiu que não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a

banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, através do

pedido de nulidade das questões n.º 03, 13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, para finalidade dos apelantes alcançarem a nota mínima

exigida de 7,0, para realizarem a fase seguinte do Certame, in verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de

legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do

certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632853 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC

02-03-2012)

Isto porque, isto implicaria em verdadeira substituição dos critérios adotados pela banca examinadora no Certame, de forma geral para todos os

candidatos, pela avaliação individual do Judiciário, em desprestigio a isonomia e impessoalidade exigida em concurso público.

Por tais razões, nego seguimento a apelação, na forma do art. 557, do CPC/73, para manter a sentença recorrida, nos termos da

fundamentação."

O cerne do juízo rescisório se perfaz nas questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado.

Assim, passo a analisar cada uma das argumentações apresentadas.

Em relação a alegação de violação à norma jurídica (art. 272, §2º e 280 do CPC/15) e aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa,

legalidade e publicidade, em razão da suposta nulidade das publicações, por ausência do nome do Advogado Rafael Lima Gonçalves (OAB/PA

16.181), entendo que, apesar de haver nos autos habilitação do advogado citado (Id. 1258236), anexada em 26/04/2013, consta manifestação da

Advogada Sebastiana Aparecida Serpa Sampaio em julho de 2013 (Id. 1258228) e também interposição de apelação em 15/07/2014 pela advogada

Tamara Cavalcante Gonçalves, OAB/PA 13297 (Id. 1258231), assim como juntada de poderes outorgados pelos requerentes em 09/07/2014 (Id.

1258231), o que demonstra nitidamente que existiam outros causídicos atuando conjuntamente no feito e houve a publicação constando o nome de

pelo menos um representante.

Portanto, resta evidente que as publicações foram regulares e não houve prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Presumo, dessa forma, que a advogada Tamara Cavalcante Gonçalves (cujo nome constou corretamente da publicação que alega ser nula) possua

nos autos da ação originária poderes para atuar em nome dos autores, em razão da procuração outorgada no Id. 1258231, sendo pacífico na

jurisprudência ser válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos.

Vejaa-se:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO REALIZADA

APENAS EM NOME DE UM DOS PATRONOS DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO

DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que "é válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo

com pedido expresso de intimação nominal de todos eles" (EDcl no Ag 1.235.256/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em

13/8/2013, DJe 2/9/2013). Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do

desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em

cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostrese manifestamente inadmissível ou que sua

improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,

contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1199505/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019)

Em relação ao argumento de existência de prova nova apta a ensejar a rescisão da decisão rescindenda, neste juízo de cognição sumária, não

vislumbro comprovada a ocorrência.

Conforme se extrai da doutrina de Fredie Didier Jr.:

“A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova é aquela constituída, formada, ou

produzida posteriormente; é a que não

foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia

antes do trânsito em julgado, mas não

foi apresentada ou produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado”.

Assim, considerando que a prova nova seria a publicação no Diário de Oficial de 23/11/2018 e que o trânsito em julgado ocorreu em 05/10/2018

(Id. 1258244), pelo critério temporal tal prova não se revela como nova e apta à rescisão do julgado. Nesse sentido o entendimento do Superior

Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RESCIDENDA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - E firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, não se admitindo ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. III - A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. IV - Na espécie, a declaração da pensionista, ora ré, informando ter figurado como beneficiária de pensão de ex-combatente junto ao Estado de Santa Catarina, não constitui prova nova, porquanto gerada após a prolação do acórdão rescindendo, bem como referente a fato que poderia ter sido suscitado no processo originário, caso a autora tivesse diligenciado nesse sentido, não sendo a rescisória, portanto, instrumento adequado para corrigir a inércia injustificada da própria parte. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt na AR: 6783 DF 2020/0155140-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/11/2021, S1 - PRIMEIRA

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021);”

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO RESCISÓRIO: PROVA NOVA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO RESCISÓRIO. NÃO

CARACTERIZAÇÃO. 1. O documento apresentado como prova nova foi expedido em momento posterior ao trânsito em julgado do título ora exequendo. Logo não é documento

capaz de demonstrar vício rescisório. 2. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 7167 DF 2021/0407656-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)”

Cediço que é cabível a ação rescisória quando o autor, depois do trânsito em julgado, obtiver prova nova, capaz de por si só alterar o resultado da

decisão rescindenda (art. 966, VII, CPC), o que também não parece ser o caso em análise.

Tenho isto porque a alegação de prova nova é no sentido que a mesma comprova a inexistência de homologação/encerramento do certame, o que

pretende comprovar com a cópia de publicação do Diário Oficial nº 33745 de convocação de candidatos para nova fase do concurso pela UEPA,

porém da leitura do documento, constata-se que se refere à Termo de Dispensa de Licitação nº 04/2018 – SEAD para fins de realização de prova oral

de candidatos inscritos no Concurso C – 149 da Polícia Civil, conforme Mandado de Segurança n.º 00308855120108140301 e não a convocação em

si como alega a inicial, referindo-se, portanto, a realização de nova prova em razão de decisão judicial deferida em
mandamus
impetrado por outros

candidatos.

Portanto, ainda que admitida como prova nova, não teria o condão de alterar o julgado protegido pela coisa julgada, uma vez que “a ação rescisória

não se presta para simples rediscussão da causa. Ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível excepcionalmente,

somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei” (AR 4176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em

24/06/2015, DJe de 01/07/215).

Em razão do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código

de Processo Civil,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 09/10/2024